Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c art. 1.015, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília-DF, quinta-feira, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004